Tribunal: TJBA
Processo: 8027501-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027501-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLAYBERSON INACIO PEREIRA Advogado(s): CESAR AUGUSTO LIMA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL II. REDUÇÃO DE JORNADA SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de concessão de redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo remuneratório e sem compensação de horário, a servidor público estadual ocupante do cargo de professor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II de suporte, sob o fundamento de ausência de previsão legal no âmbito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento do direito à redução de jornada, diante da necessidade de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se o Tema 1.097 da Repercussão Geral do STF impõe a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais, independentemente de previsão em legislação local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois os autos contêm vasta documentação médica idônea, suficiente para comprovar a condição de pessoa com deficiência e a necessidade de redução da jornada, inexistindo controvérsia fática a demandar dilação probatória. 4. O indeferimento administrativo baseou-se exclusivamente na ausência de previsão legal estadual, e não na insuficiência de comprovação médica, o que afasta a alegação posterior de necessidade de perícia oficial como óbice à concessão da segurança. 5. Aplica-se o Tema 1.097 da Repercussão Geral do STF, que determina a incidência, para todos os efeitos, do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, vedando que a omissão legislativa subnacional impeça a efetivação de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 6. O § 2º do art. 98 assegura ao próprio servidor com deficiência o direito à redução de jornada, sendo ilógica e contrária à finalidade da norma qualquer distinção que privilegie o servidor cuidador em detrimento do servidor diretamente afetado. 7. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional, impõe ao Estado o dever de promover adaptações razoáveis, sendo a redução de jornada, sem compensação e sem redução remuneratória, medida necessária para viabilizar o tratamento de saúde e assegurar o pleno exercício do direito ao trabalho. 8. A omissão da Lei Estadual nº 6.677/1994 não constitui óbice à concessão do direito, diante da supremacia do arcabouço constitucional e convencional protetivo da pessoa com deficiência. 9. A negativa administrativa configura restrição desproporcional e discriminatória, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia material e da proteção à pessoa com deficiência, legitimando o controle jurisdicional do ato. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8027501-98.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GLAYBERSON INACIO PEREIRA e como impetrados SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)